Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602945-28.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
24/02/2022
Número: 0602945-28.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO CARLOS GOMES,
CPF 338.677.719-87, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO CARLOS GOMES DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO CARLOS GOMES (REQUERENTE)
SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78344
16
13/05/2020 10:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.048

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602945-28.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO CARLOS GOMES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR - OAB/PR36063
REQUERENTE: JOAO CARLOS GOMES
ADVOGADO: SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR - OAB/PR36063
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.
1. O recebimento de doação que não integra o patrimônio do doador
configura burla à regra que determina a movimentação de todos recursos
pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável, porém, no
presente caso, não compromete a regularidade das contas pois atinge
percentual que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
2. A ausência de registro de valores pagos por outro candidato - e,
devidamente consolidados na prestação de contas desse - não tem o
condão de macular todo o conjunto da contabilidade em exame, na medida
em que houve o registro da despesa, bem como dos recursos utilizados no
pagamento pelo candidato doador, razão pela qual não há se falar em
prejuízo à análise.
3. Esta e. Corte possui precedente no sentido de que é incabível a
determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se tratar de
despesa paga com “outros recursos”, sendo que é devido o recolhimento
quando possível concluir que a irregularidade é proveniente de recursos
públicos, que não ocorreu no presente caso.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário - FP
sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
Num. 7834416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/05/2020
RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO
JOÃO CARLOS GOMES, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 2435016).
Devidamente intimado, o candidato apresentou petição e documentos (id.
2532766 e ss.) com o fim de ver sanadas as irregularidades apresentadas, requerendo a
aprovação das contas.
Ato contínuo, sobreveio mais uma petição (id. 2547766) e documentos (ids.
2619366 e ss.) os quais juntados em complementação pois, conforme alegado pelo
prestador, “não estavam disponíveis no momento do envio da documentação anterior”
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas apontando, dentre outras, inconsistências com despesas do
Fundo Partidário (id. 6712166).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela
desaprovação das contas do candidato, com devolução dos recursos oriundos do FP que
não tiveram sua utilização comprovada (id. 6782616).
Novamente intimado para se manifestar, devendo proceder a juntada dos
documentos que comprovem pagamentos de despesas com recursos públicos, o
candidato apresentou petição (id. 6904416) e novos documentos (id. 6904466 e ss.).
Em última análise o órgão técnico apontou que algumas inconsistências
restaram sanadas, entretanto, manteve o parecer conclusivo pela desaprovação (id.
7393366).
É o relatório.
Num. 7834416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.
O candidato obteve 24.014 votos e a movimentação financeira da campanha
atingiu R$ 356.350,01 a título de receita, referente a: R$ 100.000,00 recursos financeiros
do FP; R$ 226.000,01 referente a doações financeiras a título de outros recursos; e R$
30.350,00 de doações estimáveis em dinheiro realizadas por pessoa físicas referente à
cessão de imóvel e veículos para a campanha eleitoral.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de
pessoas físicas sem indicação de que os bens permanentes integrem seu patrimônio; ii)
doação direta realizada por outro candidato mas não registradas na prestação de contas
em exame; iii) inconsistências com despesas junto ao Facebook; iv) irregularidades com
despesas com recursos do Fundo Partidário; v) recebimento de doação e realização de
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial; e vi) mediante integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados Maciça/CNIS/RAIS identificadas doações realizadas por pessoas físicas cuja renda
estaria incompatível com a doação realizada.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “v” e “vi” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor Técnico.
i) recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas
físicas sem indicação de que os bens permanentes integrem seu patrimônio:
O Setor técnico apontou, no item 4.2 do parecer id. 7393366, que houve o
recebimento de doação estimável em dinheiro, referente a cessão ou locação de veículos,
apresentando as seguintes divergências:
Num. 7834416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

Intimado, o candidato afirma que “dos 30 (trinta) veículos utilizados, 6 (seis)
apresentaram divergência de propriedade, contudo, foram apresentados todos os recibos
eleitorais devidamente assinados pelos doadores” (fls. 4, id. 6904416).
A justificativa não é suficiente, uma vez que a norma constante no artigo 27
da Resolução do TSE nº 23.553/2017 exige a comprovação da propriedade dos bens.
Sucede que o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro sem
a comprovação de que o bem permanente integre o patrimônio do doador é irregularidade
grave, por caracterizar burla ao sistema de aferição da origem dos recursos utilizados em
campanha.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por diversos
tribunais pátrios. Confira-se:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÕES 2016 - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 - RECEBIMENTO
DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS QUE NÃO PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO
DOADOR - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO - VÍCIO GRAVE
E INSANÁVEL QUE, POR SI, ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. Recurso provido para o fim de desaprovar as contas do recorrido.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 36948 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 54110 de
30/08/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
14/09/2018).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO TSE
23.463/2015 - DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
Num. 7834416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla a regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. No caso dos autos, por não se tratar de recebimento de doação de fonte vedada, nem de
origem não identificada, não cabe a devolução dos valores correspondentes às doações.
3. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 35394 - Marechal Cândido Rondon/PR,
ACÓRDÃO n 53713 de 12/12/2017, Relator(a) NIVALDO BRUNONI, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 23/01/2018).

Anoto, ainda, que a apresentação do termo de cessão de veículo é
documento imprescindível para se aferir se houve, de fato, a cessão do bem e qual o
período da doação, dado também indispensável para verificar a regularidade (ou não) dos
gastos com combustível.
Entretanto, a irregularidade atinge o valor de R$ 6.000,00 equivalente a 1,6%
do total de recursos arrecadados, autorizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para se apor ressalva neste tópico.
Outrossim, em que pese indicação de restar “sem comprovante” a despesa
junto a Luiz Carlos de Souza informo que, da análise do SPCE a contratação refere-se ao
cargo de “motorista de campanha”, sendo juntado o contrato de prestação de serviço,
além da indicação de o pagamento ter sido realizado com recursos provenientes da conta
“outros recursos”, afastando qualquer necessidade de devolução de valores (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cebb6f8a-ddac-4de9-8352-
6f5b9e943306&inline=true).

ii) doação direta realizada por outro candidato mas não registradas na
prestação de contas em exame:
Conforme consta no Relatório de Doações a Candidatos/Partidos (Doações a
Terceiros) apresentado pelo candidato PEDRO DEBONI LUPION MELLO, disponível no
sistema SPCE, há doações estimáveis em dinheiro referente à confecção de “colinhas
dobr João Carlos Gomes”, contratadas e pagas pelo candidato Pedro Deboni Lupion
Mello e doado a João Carlos, mas não declaradas na presente prestação de contas.
De acordo com o art. 63, § 3º, II, da Resolução TSE n° 23.553, é dispensável
a comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de doação
estimável entre candidatos decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral
cujo gasto deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa. Entretanto, a dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das
operações, nos termos do §4º, do mesmo dispositivo legal. Confira-se o teor dos citados
Num. 7834416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

preceitos legais:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
(...)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
II - as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa;
(...)
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo.
(...)
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável
o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua manutenção,
excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

Em sua manifestação, o candidato afirma “tratar-se de material de
propaganda devidamente registrado na prestação de contas do doador, não havendo
qualquer omissão de receita” (fls. 5, id. 6904416).
Verifica-se que, no caso em apreço, restou não cumprida a obrigação de
registrar (art. 63, §4º da Res TSE 23.553) em sua prestação de contas a doação
estimável recebida de outro candidato.
Entretanto, a ausência de registro de valores pagos por outro candidato - e,
devidamente consolidados na prestação de contas desse - não tem o condão de macular
todo o conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da
despesa pelo doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa
pelo candidato doador, sendo motivo apenas de anotação de ressalva.
Cabe aqui ressaltar o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 7834416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE VEREADOR (PP). APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. NÃO PROVIMENTO.
(...) 3. Omissão de registro de valor pago por outro candidato atinente à doação estimável
em dinheiro de material de propaganda eleitoral de uso comum.
(...) 5. A omissão de registro do recebimento de doação estimável entre candidatos,
decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral paga pelo candidato ao cargo
majoritário, constitui erro material relevante, que pode inviabilizar a atividade de controle da
regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, circunstância, todavia, ausente no caso
concreto.
6. Inexistem elementos no acórdão regional que permitam o reconhecimento da gravidade
da falha averiguada - ausente menção ao percentual dos valores envolvidos - a ensejar a
desaprovação das contas da agravada.
7. Aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas
com ressalvas quando ausente gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. Conclusão Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 51006, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CARRO DE SOM. DILVULGAÇÃO
DE JINGLE. COMPARTILHAMENTO ENTRE CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
(...) 2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração de doação
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a vereador, desaprovando-as,
mas, ao mesmo tempo, atestou que referida irregularidade só foi constatada mediante
esclarecimento do próprio candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som
do comitê para a veiculação do jingle.
3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de contas do
candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem estimável em dinheiro,
referida irregularidade não enseja a desaprovação das contas, porquanto não comprometeu
a sua confiabilidade, tampouco houve má-fé do candidato.
4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "com base na compreensão da
reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de
prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de
partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de
inviabilizar a fiscalização das contas" (AgR-REspe nº 2159-67/GO, rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 11.3.2016).
(...)
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 29273/SE. Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto. Publicação: DJE. Data 06/08/2018.)

Num. 7834416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

Nesse contexto, concluo que a falha atrai somente a aposição de ressalva,
não ensejando, por si só, a desaprovação das contas.

iii) inconsistências com despesas junto ao Facebook:
O parecer conclusivo de id. 6712166 (item 5.3) apontou a realização de
despesas com Facebook, das quais “as Notas Fiscais emitidas totalizam R$ 4.871,78. Os
relatórios apresentados nos ids. 2542066, 2544666 e 2542116 totalizaram R$ 10.936,11”.
O prestador na medida que confirma a divergência aduz que “os recibos
emitidos pelo facebook foram de R$ 10.999,11 conforme comprovante que seguem
inclusos, uma diferença de R$ 0,89 que certamente é um saldo que restou que o
facebook não pode utilizar” (fls. 6, do id. 6904416).
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 11.000,00 (onze mil reais), com a indicação de terem sido pagos:
R$3.000,00 com recursos do Fundo Partidário e R$ 8.000,00 com recursos provenientes
da conta “outros recursos”.
O candidato apresentou documentação (recibos facebbok) referente a
suposta omissão anexados nos ids. 6904566, 6904616 e 6904666.
Assim, verifica-se que, conforme manifestação, houve um saldo de R$ 0,89
(oitenta e nove centavos) que restou sem comprovação de sua utilização. Tem-se que o
saldo de gastos junto ao Facebook ainda pendente de comprovação é apenas de
recursos privados.
Nesse ponto, destaco que esta e. Corte possui precedente no sentido de que
é incabível a determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se tratar de
despesa paga com “outros recursos”, conforme assentado no recente julgamento da
Prestação de Contas nº. 0603062-19.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr. Paulo Afonso da
Motta Ribeiro, julgado em 07/12/2018.
Portanto, deixo de determinar a devolução de qualquer valor.

iv) irregularidades com despesas com recursos do Fundo Partidário:
Apontou-se, primeiramente, no parecer técnico conclusivo (item 7.1 do id.
6712166), que remanesceram sem comprovação despesas, no valor de R$ 1.325,00,
pagas com recursos do FP.
Após manifestação do candidato, o setor técnico indica que algumas
despesas restaram comprovadas, restando pendente de comprovação gasto no valor total
de R$ 700,00 em nome de LUCAS RAFAEL DA SILVA, conforme item 6, do parecer de
id. 7393366:
Num. 7834416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

Da análise da documentação apresentada diretamente no PJE, bem como as
do SPCE, não foi possível verificar documentação que comprove a despesa junto a Lucas
Rafael da Silva - não sendo apresentado contrato de prestação de serviços, nem cheque
nominal ou nota fiscal correspondente à despesa.
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes a
despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento fiscal,
senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha
a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
Num. 7834416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “
recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços”, não cabendo ao
prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente
quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Logo, a despesa acima indicada ainda carece de comprovação.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$
700,00 (setecentos reais), na forma do art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o valor da despesa é diminuto,
representando apenas 0,19% das despesas realizadas, sendo suficiente para apor
ressalva neste tópico.
Neste contexto, por entender que as irregularidades apontadas não
comprometem a apreciação da prestação de contas, a aprovação das contas com
ressalva, com devolução de valores, é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de aprovar as contas com ressalva, relativas às
eleições de 2018 apresentadas por JOÃO CARLOS GOMES, determinando ao prestador
que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos
do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 7834416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602945-28.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JOAO CARLOS GOMES -
Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO LUIZ BELLOTTO JUNIOR - PR36063.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2020.
Num. 7834416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 10:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051219432530400000007402692
Número do documento: 20051219432530400000007402692